Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727925-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA PEREIRA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 3o, 2a parte, do CP (redação anterior à L. 13.654/18) – latrocínio -, teve a prisão preventiva decretada em 26.9.16 como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, porque se encontrava foragido (ID 13352803, p. 2/4). O impetrante informa que o paciente foi preso em 7.1.19 (ID 13352768, p. 2) - há 343 dias - e foi designado dia 27.1.20 para dar continuidade à audiência de instrução, quando, então, estará preso cautelarmente há 378 dias, o que caracteriza excesso de prazo na prisão preventiva. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. O paciente encontra-se preso cautelarmente há 343 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência” (grifou-se). Embora os 148 dias previstos na instrução normativa tenham sido ultrapassados, em consulta ao sistema deste Tribunal, observa-se que, não localizado o paciente, esse foi citado por edital e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 17.5.17 (autos n. 2016.02.1.005274-4). A prisão do paciente já havia sido decretada antes do desmembramento do processo original (autos n. 3923-9/2016). Tal ação penal, inclusive, já foi julgada no tocante ao corréu André Dias de Miranda. Conforme ata da audiência de instrução realizada em 30.4.19 – não apresentada pelo impetrante -, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. A instrução se encerraria nessa assentada. Nova audiência só foi designada porque a defesa requereu a oitiva de outra testemunha, mãe do corréu, que poderia ter sido arrolada anteriormente, eis que não se trata de testemunha nova - ela prestou depoimento nos autos do processo original. Assim, designada audiência para 19.8.19 para oitiva da referida testemunha, essa não compareceu ao ato processual, sendo designada nova audiência para o dia 19.9.19. Ausente o réu -- não foi apresentado pela escolta – bem como a testemunha arrolada, por não ter sido localizada no endereço informado pela Defesa, essa pugnou pela substituição da testemunha. Assim, redesignada audiência para 27.1.20, ante a insistência da defesa do paciente na oitiva da nova testemunha. Saliente-se que para ouvir tal testemunha foi necessária expedição de carta precatória pois reside fora do Distrito Federal. É a defesa do paciente, portanto, a responsável por eventual excesso de prazo no encerramento da instrução processual. Não pode se beneficiar da própria torpeza. Decidiu o e. STJ que “quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica a existência de constrangimento ilegal” (HC 483.775/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). Não bastasse, o paciente esteve foragido desde a época dos fatos (agosto de 2016), o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Persistindo os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - e inexistindo constrangimento ilegal na prisão do paciente, essa deve ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES